Tribunal: TJBA
Processo: 8090007-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090007-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JULIANA PAOLILLO TEIXEIRA GUERREIRO COSTA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA, ANDRE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Embargos de Declaração contra a decisão monocrática de ID 93437708, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, em virtude de sua deserção. A decisão embargada fundamentou-se na constatação de que o Apelante, embora devidamente intimado pelo despacho de ID 91947131 para complementar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificado pela secretaria através da certidão de ID 92943169. O Embargante, em vez de cumprir a determinação ou interpor o recurso adequado contra o despacho de ID 91947131, optou por apresentar Agravo de Instrumento (n. 8064018-05.2025.8.05.0000), o qual não foi conhecido por inadequação da via eleita, conforme decisão de ID 93093134.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão de ID 93437708, que declarou a deserção da Apelação Cível, de modo a justificar o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

III. Razões de Decidir

Os presentes Embargos de Declaração não merecem acolhimento, uma vez que a decisão embargada não apresenta os vícios intrínsecos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O inconformismo do Embargante manifesta-se em uma tentativa de rediscutir matéria devidamente apreciada e que, no momento processual oportuno, encontrava-se sob o manto da preclusão.

A
decisão de ID 91947131
determinou a complementação do preparo recursal, esclarecendo que a base de cálculo deveria incluir o valor dos contratos declarados nulos (R$ 84.656,94), além dos danos materiais e morais, por considerar que o proveito econômico buscado na apelação abrangia a validade de tais contratos. Contra essa decisão, o ora Embargante optou por interpor Agravo de Instrumento, o qual, como já mencionado,
não foi conhecido por inadequação da via recursal eleita
(ID 93093134). Ao invés de impugnar a
ratio decidendi
do despacho de ID 91947131 no prazo legal, mediante o recurso cabível (Agravo Interno ou Embargos de Declaração), a parte quedou-se inerte nos autos principais.

Operou-se, portanto, a
preclusão consumativa
, visto que o direito de recorrer da decisão que exigiu a complementação do preparo foi exercido, ainda que de forma equivocada, pela interposição do Agravo de Instrumento. A escolha de via inadequada não permite reabrir a discussão sobre o mesmo tema em momento posterior. Paralelamente, ocorreu a
preclusão temporal
, pois o prazo para complementar o preparo ou impugnar a decisão de ID 91947131 nos autos da Apelação transcorreu sem qualquer providência do Embargante.

A decisão de ID 93437708, que declarou a deserção do recurso de Apelação, é meramente consequencial desses fatos processuais. Ela apenas atestou a inércia da parte após a intimação para complemento do preparo e a não interposição do recurso adequado. A
alegação de vícios
ou
omissão
na decisão embargada configura, na realidade, uma tentativa de rediscutir o mérito da exigência do preparo,
matéria já preclusa
e cujo debate deveria ter ocorrido em face do despacho de ID 91947131. A decisão de deserção (ID 93437708) foi
cartesiana
em sua análise: houve uma ordem de pagamento, o prazo transcorreu sem cumprimento, e a sanção legal (deserção) foi aplicada.

Não há, portanto,
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na decisão que reconheceu a deserção, mas sim o simples e correto reconhecimento da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. A parte Embargante, ao invocar supostos vícios, busca uma rediscussão do julgado por mero inconformismo, o que é
inadmissível pela via dos Embargos de Declaração
.

IV. Dispositivo e Tese

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
os Embargos de Declaração, mas, no mérito,
negar-lhes provimento
, mantendo-se integralmente a decisão de ID 93437708, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso inadequado contra decisão que determina a complementação do preparo recursal, aliada à inércia da parte em cumprir a determinação no prazo legal, acarreta a preclusão consumativa e temporal da matéria. 2. A decisão que declara a deserção do recurso, em face da ausência de complementação do preparo e da preclusão da discussão sobre o valor devido, não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua reforma via Embargos de Declaração que visem à rediscussão do mérito já precluso."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 932, inciso III, 1.007, §2º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090007-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como Embargados JULIANA PAOLILLO TEIXEIRA GUERREIRO COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06